Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735565-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBANI VAZ DE FREITAS, MICHELLE VAZ FREITAS OLIVEIRA, WANESSA VAZ FREITAS AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A DECISÃO ALBANI VAZ DE FREITAS, WANESSA VAZ FREITAS e MICHELLE VAZ FREITAS OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 137034891, autos originários) proferida na ação de cobrança de indenização por morte do segurado e quitação de cédula rural pignoratícia e hipotecária movida contra BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL S. A. e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S. A., in verbis: “Defiro o pleito deduzido pela primeira ré e designo perícia médica indireta para esclarecimento dos pontos controvertidos da lide, entre eles o fato de estar o segurado, ao tempo da contratação, acometido de doença preexistente, e a contingência de estar ele esclarecido a respeito. Confio a realização dos trabalhos ao médico do trabalho Antônio Donizeti Jorge, cujos dados constam do cadastro mantido pela secretaria do juízo, o qual poderá ser notificado por meio dos telefones ns. 99989- 7738 e 3382-0298 ou do e-mail. Deixo assentado que caberá à primeira ré o ônus de adiantar o pagamento dos honorários periciais, por ter partido dela a iniciativa da realização da prova técnica. Fixo o prazo de 10 (dez) dias úteis para a apresentação de proposta de honorários, impondo-se, para tanto, a intimação do perito ora nomeado.” A r. decisão na qual o MM. Juiz defere a produção da prova pericial requerida pela parte não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC nem versa sobre mérito do processo (inc. II) ou redistribuição do ônus da prova (XI), como alegado pelas agravantes-autoras (id. 40523793, pág. 2). A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, nos termos do precedente supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora